Tribunal: TJDFT
Processo: 0037613-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDA DE EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. MANUTENÇÃO.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.

3. A interpretação do pleito em conformidade com o conjunto postulatório, fundamentado na existência de vícios quando da realização de assembleia condominial, afasta a alegação de decisão extra petita.

4. É desnecessário o aditamento previsto no art. 303, § 1o, I do CPC quando a petição inicial apresenta o pedido principal e não há necessidade de complementação da argumentação nem de juntada de novos argumentos.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.